Tribunal: TJMT
Processo: 1019233-08.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019233-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUILHERMINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 059.285.814-67 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SANTANA MONACO - CPF: 702.123.255-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. TEMA 862/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação em razão de possível desconformidade entre acórdão anteriormente proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862, em recurso que versa sobre a concessão de auxílio-acidente e a fixação do termo inicial do benefício, estabelecido na data subsequente à cessação do auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STJ no Tema 862 quanto ao termo inicial do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se a controvérsia relativa à identificação do benefício por incapacidade paradigma admite reexame em juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ fixa, no Tema 862, que o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

4.

O acórdão recorrido adota exatamente esse critério jurídico ao vincular o início do benefício à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido.

5.

A controvérsia recursal não envolve a tese jurídica do Tema 862, mas a definição do suporte fático relativo à identificação do benefício incapacitante antecedente.

6.

A definição do benefício paradigma exige reexame do conjunto fático-probatório, especialmente do histórico previdenciário e da correlação entre eventos incapacitantes, o que é incompatível com o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

7.

O laudo pericial comprova a existência de sequela permanente com redução parcial da capacidade laborativa, legitimando a concessão do auxílio-acidente, independentemente do grau da limitação.

8.

A data de início da incapacidade não se confunde com o termo inicial do auxílio-acidente, que, por determinação legal e jurisprudencial, vincula-se à cessação do auxílio-doença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não retratado.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e do Tema 862 do STJ. 2. A controvérsia sobre a identificação do benefício por incapacidade paradigma possui natureza fático-probatória e não pode ser revista em juízo de retratação. 3. Não há retratação quando o acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada em recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 862 dos recursos repetitivos; TJMT, Apelação nº 1019667-48.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de retorno dos autos a esta Câmara para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, diante de aparente desconformidade entre o acórdão anteriormente proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862 dos recursos repetitivos.

Consta dos autos que Guilhermino Francisco da Silva ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, postulando o restabelecimento de auxílio-doença por acidente de trabalho, com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, ou, sucessivamente, a concessão de auxílio-acidente, ao argumento de que se encontra incapacitado para o exercício de sua atividade laborativa habitual em razão de doença ocupacional.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o INSS à implantação do benefício de auxílio-acidente, em favor da parte autora, fixando o termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença nº 708.790.785-0, ou seja, em 31/12/2020, além do pagamento das parcelas pretéritas e dos consectários legais.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, fazer jus à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou, subsidiariamente, ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com posterior submissão a processo de reabilitação profissional. Defendeu, ainda, a reforma do termo inicial do benefício, ao fundamento de que o laudo pericial teria fixado a data de início da incapacidade em junho de 2015, razão pela qual o benefício deveria retroagir à cessação do NB 611.599.226-9, ocorrida em 30/06/2016.

O acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, desproveu o apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos. Na ementa, consignou-se, entre outros fundamentos, a ausência de comprovação de incapacidade laboral total apta a justificar aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, bem como a adequação da concessão do auxílio-acidente, com fixação da DIB na data imediatamente subsequente à cessação do benefício anteriormente concedido.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso especial, apontando violação ao art. 86 da Lei nº 8.213/91 e sustentando a inobservância do Tema 862 do STJ, ao argumento de que o termo inicial do auxílio-acidente deveria recair no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observada a prescrição quinquenal.

Ao exame da admissibilidade recursal, a Vice-Presidência desta Corte assentou a existência de aparente divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada no Tema 862 do STJ, determinando, por isso, a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para manifestação acerca de eventual retratação.

No laudo pericial judicial, o
expert
concluiu que a parte autora é portadora de hérnia de disco lombar (CID M51), com sequela permanente decorrente de doença ocupacional, apresentando incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, embora conserve capacidade para o desempenho de atividades leves. Consta, ainda, do laudo, a indicação de que a data de início da incapacidade corresponde a 01/06/2015.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de retorno dos autos a esta instância, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante de possível desconformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862 dos recursos repetitivos.

Consoante assentado pela Corte Superior, firmou-se a seguinte tese:
o termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observada a prescrição quinquenal
, em interpretação do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente, fixando o termo inicial na data imediatamente subsequente à cessação do benefício por incapacidade anteriormente percebido.

A análise do conjunto decisório evidencia que o critério jurídico adotado encontra-se em plena consonância com a orientação firmada no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o marco inicial do benefício foi corretamente vinculado à cessação de auxílio-doença, nos termos exigidos pela legislação previdenciária.

Com efeito, a controvérsia suscitada no recurso especial não reside propriamente na aplicação da tese jurídica firmada pelo STJ, mas na definição do suporte fático utilizado para a fixação do termo inicial do benefício, especialmente quanto à identificação de qual benefício por incapacidade anteriormente concedido deveria ser considerado como paradigma.

Nesse contexto, cumpre destacar que o laudo pericial produzido nos autos concluiu que a parte autora apresenta
sequela permanente decorrente de doença ocupacional, com incapacidade parcial e definitiva para o exercício de sua atividade habitual
, embora com aptidão para o desempenho de atividades leves, circunstância que autoriza a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, comprovada a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual, é devida a concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante o grau da limitação, bem como que o termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, em conformidade com o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862, conforme se extrai do seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ – REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.º, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(N.U 1019667-48.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 06/05/2024, DJE 07/05/2024)”

Não obstante, a definição acerca de qual benefício por incapacidade anteriormente concedido deve ser considerado como marco para fixação do termo inicial do auxílio-acidente constitui matéria de natureza eminentemente fático-probatória, dependente da análise do histórico previdenciário do segurado e da correlação entre os eventos incapacitantes, o que extrapola os limites do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, registre-se que a data de início da incapacidade apontada no laudo pericial não se confunde com o termo inicial do benefício de auxílio-acidente, o qual, por expressa disposição legal e orientação jurisprudencial consolidada, encontra-se vinculado à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

Dessa forma, não se verifica qualquer desconformidade entre o acórdão proferido por esta Câmara e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862 dos recursos repetitivos, razão pela qual não há falar em retratação.

Ante o exposto,
mantenho integralmente o acórdão recorrido
, por se encontrar em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Determino o retorno dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal, para as providências cabíveis quanto ao processamento do recurso especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026